Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706120-94.2020.8.07.0018 RECORRENTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃOO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PENHORA. VALOR. CAUSA. BEM CONSTRITO. DIREITOS AQUISITIVOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. 1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação, delimita por tópicos os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça prevê a legitimidade para oposição de embargos de terceiro na defesa da posse do bem adquirido por compromisso de compra e venda de imóvel, independentemente de registro em cartório imobiliário. 3. Nas ações de Embargos de Terceiro, em face de penhora realizada em cumprimento de sentença, o valor da causa é aquele que representa o valor do bem, objeto da constrição, sem exceder o do débito. 4. Consoante dispõe o artigo 1.417 do Código Civil, mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 5. Aos promitentes compradores de unidades imobiliárias, objeto de incorporação imobiliária regida pela Lei no 4.591/64, assiste o direito de impugnarem constrição judicial posterior à aquisição, ainda que o incorporador não tenha registrado a incorporação. 6. Demonstrado que o imóvel foi alienado pela devedora em data anterior ao cumprimento de sentença e à constrição judicial, tem-se por caracterizada a boa-fé dos adquirentes, o que justifica a desconstituição da penhora. 7. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recurso da embargante conhecido e provido. 10. Recurso das embargadas conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de que deve ser observado o valor da causa, acrescentando ser perfeitamente mensurável o proveito econômico no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017